Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708985-67.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EVANDI LIMA PEREIRA DE MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO PELA TEORIA DA AMOTIO. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, imputando ao acusado a prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. O apelante requereu: (i) absolvição imprópria em razão de inimputabilidade penal; (ii) absolvição pela incidência do princípio da insignificância; e (iii) reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que não houve consumação do furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a condição psíquica e o uso de entorpecentes afastam a imputabilidade do réu, autorizando a absolvição imprópria; (ii) estabelecer se a conduta é atípica em razão da aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se o delito de furto se consumou ou se restou na forma tentada. III. RAZÕES DE DECIDIR A absolvição imprópria é inviável, pois a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade não se presumem, devendo ser comprovadas por perícia, que no presente caso deixou claro que não havia elementos suficientes para afirmar se, no momento do crime, o réu era capaz ou incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar. O uso de drogas, por si só, não retira a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de autodeterminar-se. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não preenchidos no caso, sobretudo pela reincidência e maus antecedentes do acusado. O valor da palavra da vítima possui especial relevo em crimes patrimoniais, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas, como depoimentos de testemunhas e imagens de segurança. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 934, REsp 1.524.450/RJ), o furto se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso e sem posse mansa e pacífica, afastando a tese de tentativa. Inaplicável o furto privilegiado previsto no art. 155, § 2o, do CP, em razão da reincidência e dos maus antecedentes do réu. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mantêm, diante da reincidência e da presença de maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inimputabilidade penal não se presume e somente se reconhece mediante prova pericial inequívoca. A reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes patrimoniais. O delito de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. O furto privilegiado é inaplicável ao réu reincidente ou portador de maus antecedentes. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 26 do Código Penal, defendendo a aplicação da absolvição imprópria (isenção de pena) e a imposição de medida de segurança, sob o argumento de que o réu é inimputável, porquanto teria sido diagnosticado com doença mental grave; b) artigo 186 do Código de Processo Penal, sustentando que o silêncio do acusado não pode ser utilizado como fundamento para afastar a inimputabilidade, convertendo, assim, uma garantia constitucional em prejuízo processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 26 do Código Penal e 186 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença analisou com percuciência a questão da responsabilidade penal do acusado. Para tanto, foi instaurado perante a instância primeva incidente de insanidade mental, tendo os peritos concluído que o quadro psicopatológico do réu caracteriza-se como Transtorno Psicótico Não Especificado (F29), e dependência de álcool, cannabis e cocaína, não sendo possível determinar se ele era inimputável ao tempo do crime, pois, diante do silêncio do réu, faltaram elementos essenciais para avaliar entendimento e autodeterminação, tais como se ele estava sob efeito de drogas/álcool no momento do crime, qual(is) substância(s) havia consumido, se o uso foi voluntário ou por impulso irresistível da dependência e se já apresentava sintomas psicóticos antes do uso de substâncias. (ex vi Laudo de Exame Psiquiátrico no 18338/2025 - ID 74347778). Dessa feita, deixo de acolher o pedido de absolvição imprópria, pois não há provas de que o réu era incapaz ao tempo do crime, bem como pelo fato de que inimputabilidade ou semi-imputabilidade não se presume, como destacado na sentença. Não há qualquer elemento nos autos que evidencie que estivesse em surto psicótico ou privado de sua consciência crítica no momento dos fatos narrados na exordial acusatória. O fato de o réu fazer uso de drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade, notadamente se não há prova de que essa circunstância, no caso, retirou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (ID 78010360 - Pág. 16). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R4X